Tribunal: STF
Processo: HC 76642
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-10
Data de publicação: 1998-03-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR
PRATICADO CONTRA SOBRINHA MENOR, COM SEIS ANOS DE IDADE: VIOLÊNCIA
PRESUMIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE EXAME DE CORPO
DE DELITO (CPP, ARTS. 158, 167 E 564, III, A).
1. Não cabe reexame de fatos e provas do processo-crime
em habeas-corpus, tendo em vista o seu rito especial e sumário.
2. Quando o crime que não deixa vestígios, como no caso,
não tem aplicação o art. 158 do Código de Processo Penal, que exige
o exame de corpo de delito. Precedentes.
3. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.